Tribunal: TJDFT
Processo: 0755240-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755240-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA DO CARMO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0707487-13.2025.8.07.0008, pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e antecipação de tutela. Em breve síntese, a parte autora informa que restou vitoriosa nos autos n. 0702246-92.2024.8.07.0008, deste Juízo, em sentença que reconheceu a abusividade contratual da parte requerida. No entanto, logo após o desfecho do processo, em situação que alega ser de retaliação por parte da ré, a autora teve o limite do seu cartão de crédito reduzido, além de ainda constar nos sistemas da requerida com a informação de dívida em atraso, bem como teve a inscrição de seu nome em registros em cadastros de inadimplentes. Requer, à título de antecipação de tutela, que seja determinado que a requerida restabeleça o limite do cartão de crédito da parte autora, exclua a restrição interna referente à dívida de R$ 35.905,43, bem como que promova a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes – SERASA, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É cediço que o registro de inadimplência redunda no abalo de crédito, sendo inclusive presumido o prejuízo àquele que tem o seu nome inscrito indevidamente. Ademais, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que motivou a restrição cadastral, não é razoável admitir que a autora suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Quanto aos demais pedidos em tutela de urgência, enfatize-se, ainda, pela leitura dos fundamentos expostos na inicial, que a tutela de urgência requerida pela autora confunde-se com o próprio mérito da ação. Nesse sentido, não cabe, em sede de tutela de urgência, analisar o restabelecimento de limite de cartão de crédito ou exclusão de anotação interna do banco requerido. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determino que a instituição financeira requerida proceda a exclusão das constrições realizadas em nome da parte autora (ID 256630026), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID256737384, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “A redução drástica e unilateral do limite de crédito, sem aviso prévio, logo após o desfecho de um processo judicial desfavorável ao banco, configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva”. Diz que “A multa diária de R$ 200,00, fixada pelo juízo de primeiro grau, é manifestamente insuficiente para compelir uma instituição financeira do porte do Agravado ao cumprimento da ordem judicial. O valor irrisório retira o caráter coercitivo da medida, tornando-a ineficaz”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso: probabilidade do direito porque “a probabilidade de provimento do recurso é alta, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria” e risco de dano em razão de que “a Agravante continua privada de seu limite de crédito e sujeita a uma restrição interna ilegal, o que compromete sua subsistência”. Requer: “V. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Assim, requer-se a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar, de imediato, que o Agravado: a) Restabeleça o limite do cartão de crédito da Agravante para o patamar anterior (R$ 4.658,00); b) Promova a exclusão definitiva da anotação interna de débito em seu nome; c) Que o descumprimento da tutela (tanto a já deferida quanto a que se pleiteia) seja apenado com multa diária de R$ 5.000,00. VI. DOS PEDIDOS Ante o exposto, a Agravante requer: a) A ausência do recolhimento de preparo, em razão do benefício concedido pelo juízo a quo; b) O conhecimento e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado cumpra imediatamente as obrigações de fazer pleiteadas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; c) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; d) Ao final, o total provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, confirmando a tutela recursal e determinando o restabelecimento do limite de crédito da Agravante e a exclusão da anotação interna, com a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (ID79510184, p. 4). Preparo não recolhido ente a gratuidade de justiça deferida na origem - ID256737384. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar à instituição financeira a retirada da constrição realizada em órgão de proteção ao crédito “no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (decisão - ID256737384, na origem). E nesta sede, pretende a recorrente o deferimento da tutela recursal a fim de que “a) Restabeleça o limite do cartão de crédito da Agravante para o patamar anterior (R$ 4.658,00); b) Promova a exclusão definitiva da anotação interna de débito em seu nome; c) Que o descumprimento da tutela (tanto a já deferida quanto a que se pleiteia) seja apenado com multa diária de R$ 5.000,00” (ID79510184). O pedido “c” já foi cumprido por BANCO ITAUCARD S.A na origem (ID259269649, p.2 – na origem), razão por que não deve ser conhecido em razão da perda do objeto. Assim, conheço parcialmente do recurso (somente quanto à redução do limite de crédito e exclusão da anotação interna de débito junto à instituição financeira), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. As alegações da recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo Juízo a quo: “Quanto aos demais pedidos em tutela de urgência, enfatize-se, ainda, pela leitura dos fundamentos expostos na inicial, que a tutela de urgência requerida pela autora confunde-se com o próprio mérito da ação. Nesse sentido, não cabe, em sede de tutela de urgência, analisar o restabelecimento de limite de cartão de crédito ou exclusão de anotação interna do banco requerido” (ID256737384, na origem). Na hipótese, embora a parte afirme que a redução do limite de crédito e a anotação interna de débito junto à instituição bancária (agravada) teriam ocorrido como forma de retaliação após “desfecho de um processo judicial desfavorável ao banco, configura prática abusiva e violação da boa-fé objetiva” (ID79510184), tal alegação demanda dilação probatória e se confunde com o próprio mérito da demanda, não sendo passível de verificação em análise perfunctória própria da tutela de urgência. Ressalte-se ainda que concessão, majoração ou redução de limite de crédito inserem-se no âmbito da autonomia da instituição financeira, sendo definida a partir de critérios próprios de gerenciamento do risco de crédito, especialmente relacionados ao perfil do usuário nos termos do art. 10 da Resolução 96/21do Bacen: “Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.) I - o perfil de risco; (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.) II - a qualificação, incluindo a sua capacidade financeira, nos termos da regulamentação vigente que disciplina os procedimentos destinados a conhecer os clientes; (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.) III - a existência de vulnerabilidades associadas; e (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.) IV - demais produtos e serviços e operações de crédito contratados pelo titular, inclusive em outras instituições, no que couber. (Incluído, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.) § 1o A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta. § 2o Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito. § 3o No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2o, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução” E em contestação, a instituição financeira afirmou que a redução do limite de crédito se deu em razão do atraso no pagamento da fatura “com vencimento em 14/01/2025, a parte autora não pagou na data acordada o valor total da fatura” (ID259268836, p.5 – na origem), medida da qual a recorrente/autora foi comunicada previamente da medida (ID259268836, p.7 – na origem). Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pretendida implicaria indevida antecipação dos efeitos da tutela final sem a necessária instrução do feito e sem a formação de juízo seguro acerca da ilicitude das práticas atribuídas à instituição financeira. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora